Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-53.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000113-53.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IRRELEVÂNCIA DO CUMPRIMENTO PARCIAL PELO ESTADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PROPORCIONAL E ADEQUADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público visando compelir o Município de Macaúbas e o Estado da Bahia a fornecerem, de forma contínua, o medicamento Xarelto 20mg a dois cidadãos hipossuficientes acometidos por graves doenças, mediante comprovação médica. A sentença julgou procedente o pedido, condenando os entes à obrigação solidária de fornecimento do fármaco, sob pena de multa diária de R$600,00, limitada a teto fixado (R$60.000,00). O Município recorreu, alegando ausência de responsabilidade, já que o Estado estaria cumprindo a obrigação, e apontando excesso na fixação das astreintes. II. Questão em discussão Responsabilidade solidária do Município no fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, mesmo diante do cumprimento parcial da obrigação por outro ente federativo. Validade da aplicação de multa diária para assegurar a efetividade da decisão judicial. Análise da aplicabilidade do princípio da reserva do possível como obstáculo ao cumprimento da obrigação imposta. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever comum da União, Estados e Municípios, nos termos da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências administrativas, sem afastar a solidariedade. O cumprimento da obrigação por um dos entes não exonera os demais da responsabilidade jurídica. A reserva do possível não pode ser oposta ao mínimo existencial, especialmente diante de necessidade comprovada e urgência no fornecimento do medicamento. A multa diária fixada foi moderada, proporcional e limitada, compatível com o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial, sem configurar excesso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, independentemente da lista do SUS, conforme entendimento firmado no Tema 793/STF. 2. O cumprimento da obrigação por um ente não afasta a responsabilidade dos demais, sendo essa matéria afeta à esfera administrativa para fins de ressarcimento. 3. A multa diária fixada com teto é instrumento legítimo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional em demandas de saúde. 4. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC/2015, arts. 497 e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJBA, APL nº 0501831-97.2015.8.05.0256; TJBA, MS nº 8020404-23.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8000113-53.2019.8.05.0156, de Macaúbas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça